Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713361-24.2021.8.07.0006 APELANTE: ANGELO SILVA PINTO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em 7 de junho de 2022, o patrono do Apelante (autor) protocolou petição (Id. 36264983) informando a renúncia ao mandato e o envio de telegrama para o seu constituinte (Id. 36098557). Entretanto, pela petição Id. 36107479, o referido advogado respondeu ao despacho que determinou a comprovação do preparo, e colacionou aos autos o instrumento de substabelecimento dos poderes de representação para Maryna Rezende Dias Feitosa OAB-DF 68.330 – Id. 36264984. Após a decisão que não conheceu da Apelação Id. 39535777, em 5.10.2022, novamente o patrono do Apelante (autor) juntou aos autos a petição Id. 40016927 comunicando a renúncia aos poderes conferidos a todos os advogados do Apelante (autor) e requereu a retirada dos seus nomes do sistema. Colacionou, ainda, o telegrama que comunica a renúncia e o comprovante de recebimento pelo Apelante (autor). Retire do sistema os nomes dos antigos patronos do Apelante (autor) e aguarde-se o prazo recursal. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora